Tribunal: TJMT
Processo: 1005043-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005043-49.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), ANTONIO RODRIGUES GIMENES - CPF: 013.333.059-15 (EMBARGADO), SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES - CPF: 686.820.429-91 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA CARACTERIZADA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E DE PENHORA DOS VALORES APONTADOS NO CÁLCULO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO E ILEGALIDADE – DETERMINAÇÃO DE PENHORA ANTES DA CIÊNCIA DE CÁLCULO – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 841 DO CPC – MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO AINDA QUE PARCIAL, MAS SIMPLESMENTE DEPÓSITO PARA GARANTIR O JUÍZO – QUESTÃO DE JUROS ALCANÇADOS PELA COISA JULGADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E AFRONTA AO ARTIGO 10 DO CPC – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

À luz do artigo 841 do CPC, não há falar em nulidade da decisão que determinou a penhora dos cálculos apresentados pelo exequente antes da ciência do executado, sobretudo quando não há qualquer indício de excesso dos valores perseguidos. Precedente: (...)
I - Nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, é desnecessária a intimação do executado para se manifestar acerca da penhora, sendo imprescindível a sua intimação apenas após o deferimento da realização da constrição. (...)”. (N.U 1015748-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

Não havendo satisfação (pagamento ainda que parcial do débito, voluntariamente); mas a garantia do Juízo, impõe-se concluir pela ausência de pagamento, o que autoriza a imposição de multa e de verba honorária advocatícia.

“(...) "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018), o que não ocorreu, no caso, ante a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1822625 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 13/05/2020)”.

Descabe a discussão acerca dos termos da sentença, no que diz respeito à fixação de juros, quando já houve o trânsito em julgado, podendo-se somente vislumbrar a relação de excesso, quando os valores não estiverem em consonância com a sentença, o que não é o caso dos autos”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo no acórdão nenhum dos vícios apontados pelo artigo 1.022 do CPC, impõe-se o decreto de rejeição dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos

de Declaração interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A,
tendo como Embargados
: ANTONIO RODRIGUES GIMENES e OUTR0(S),
em face de acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1005043-49.2022.8.11.0000
, em que e. Primeira Câmara Cível, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão é contraditório e omisso, no que diz respeito ao excesso de execução (cálculos para cobrança de eventual valor remanescente).

Argumenta que o deferimento de penhora “on line” via Sisbjud, de ofício, viola o disposto no artigo 10 do CPC, e que os valores comportam excesso, mesmo levando em consideração a atualização dos juros de mora de 1% ao mês para todo o período de acordo com título executivo.

Diz que “(...) No tocante a multa do artigo 523, do CPC, entendeu esse E. TJMT, que referida penalidade “... será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.”. 17. Ocorre que, além do depósito realizado, o Embargante, ao apresentar a sua impugnação (Id 47710076 – do processo de origem) apontou como incontroverso a quantia de R$ 2.523.208,88 (dois milhões, quinhentos e vinte e três mil, duzentos e oito reais e oitenta e oito centavos). 18. Diante disso, restou omisso o v. acordão embargado no tocante a existência de valores incontroversos para cálculo da multa do artigo 523, §1o, do CPC”.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados.

Foram ofertadas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos

de Declaração interpostos por
ANTONIO RODRIGUES GIMENES e OUTR0(S),
tendo como Embargado
: BANCO DO BRASIL S/A,
em face de acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1005043-49.2022.8.11.0000
, em que e. Primeira Câmara Cível, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA CARACTERIZADA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E DE PENHORA DOS VALORES APONTADOS NO CÁLCULO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO E ILEGALIDADE – DETERMINAÇÃO DE PENHORA ANTES DA CIÊNCIA DE CÁLCULO – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 841 DO CPC – MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO AINDA QUE PARCIAL, MAS SIMPLESMENTE DEPÓSITO PARA GARANTIR O JUÍZO – QUESTÃO DE JUROS ALCANÇADOS PELA COISA JULGADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz do artigo 841 do CPC, não há falar em nulidade da decisão que determinou a penhora dos cálculos apresentados pelo exequente antes da ciência do executado, sobretudo quando não há qualquer indício de excesso dos valores perseguidos. Precedente: (...)
I - Nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, é desnecessária a intimação do executado para se manifestar acerca da penhora, sendo imprescindível a sua intimação apenas após o deferimento da realização da constrição. (...)”. (N.U 1015748-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

Não havendo satisfação (pagamento ainda que parcial do débito, voluntariamente); mas a garantia do Juízo, impõe-se concluir pela ausência de pagamento, o que autoriza a imposição de multa e de verba honorária advocatícia.

“(...) "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018), o que não ocorreu, no caso, ante a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1822625 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 13/05/2020)”.

Descabe a discussão acerca dos termos da sentença, no que diz respeito à fixação de juros, quando já houve o trânsito em julgado, podendo-se somente vislumbrar a relação de excesso, quando os valores não estiverem em consonância com a sentença, o que não é o caso dos autos”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Com esse viés, insta ressaltar a inexistência dos vícios apontados.

Primeiro, ainda que a matéria atinente aos juros seja questão de ordem pública, o que se pode aferir após o trânsito em julgado é se o cumprimento de sentença traduz, efetivamente, o título executivo, não podendo o Magistrado dispor de forma diversa, sem que houvesse qualquer recurso, ainda mais quando não há qualquer indicação de excesso.

Segundo, porque ficou claro o posicionamento de ausência de nulidade por afronta ao artigo 10 do CPC, eis que não há surpresa, pois os valores não são excessivos e retratam o que dispõe o título executado.

Também é importante frisar a legalidade da penhora.

Com esses apontamentos, conclui-se que a pretensão dos aclaratórios não é de sanar vícios, eis que eles não existem; mas sim de rediscutir a matéria, o que é vedado por essa via.

Assim, devem ser mantidos os termos do acórdão, cujo trecho transcrevo:

“(...)
O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão recorrida, que nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Ressarcimento em face de Cobrança Indevida n. 0001387- 14.2007.8.11.0005 - Código 33115, cujo objeto é a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 90/00027-7), proposta por
ANTONIO RODRIGUES GIMENES e OUTRA
, em face de
BANCO DO BRASIL S/A
(Agravante),
determinou a expedição de alvará de levantamento concernente aos valores incontroversos e deferiu o pedido de penhora on line, via Sisbajud, de valores até o montante do débito executado.

Pois bem.

Importante salientar que no que diz respeito ao levantamento dos valores incontroversos, manifestei-me acerca da sua viabilidade, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1003104-34.2022.8.11.0000.

Assim, sem delongas reitero o posicionamento já manifestado.

No tocante às alegações de nulidade, por afronta ao artigo 10 do CPC (decisão surpresa); que os valores perseguidos constituem excesso e que é inviável a penhora, via SISBAJUD, repiso os fundamentos utilizados quando da análise do pleito liminar, pois os valores apontados não se mostram excessivos e retratam exatamente o que dispõe a sentença executada.

Assim, não antevejo excesso, pois os cálculos apresentados estão concatenados com o título executado, mostrando-se viável a continuidade da execução, devendo-se salientar que a ação de ressarcimento está em trâmite desde 2007, não sendo razoável que o Autor/Exequente espere ainda mais pelo cumprimento da decisão, que, frise-se, transitou em julgado. Ademais, à luz do artigo 525 do CPC, não há prejuízo decorrente da determinação, tanto de levantamento, quanto de penhora, tendo em vista, inclusive, que houve a interposição de recursos.

Dentro desse contexto, não se mostra ilegal a penhora, posto que faculta ao Magistrado, mediante requerimento, a realização da constrição, ainda que sem a ciência do executado, a fim de dar efetividade à satisfação do teor da sentença, com base no artigo 841 do CPC.

A esse respeito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO ACERCA DA PENHORA – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 841 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, é desnecessária a intimação do executado para se manifestar acerca da penhora, sendo imprescindível a sua intimação apenas após o deferimento da realização da constrição.

II - Aliado à probabilidade do direito, tem-se por configurado também o perigo da demora, na medida em que, se intimado previamente, poderá frustrar a penhora, transferindo o crédito a outrem para não adimplir a dívida. (N.U 1015748-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

No tocante à taxa de juros, novamente, reporto-me ao que lancei no julgamento do agravo n. 1003104-34.2022.8.11.0000, qual seja: de que houve o trânsito em julgado quanto a esse tópico, não se podendo, por esta via, refutar a incidência do percentual de juros dispostos na sentença, frisando-se a ausência de excesso e de disparidade com o comando sentencial.

Quanto aos valores decorrentes de aplicação de multa e de honorários advocatícios, eles são escorreitos, visto que não houve pagamento parcial; não houve liberação do valor antes que ocorresse o trânsito em julgado. No caso, ocorreu simplesmente a garantia do juízo, o que não constitui pagamento parcial, inclusive porque houve insurgência no campo judicial, com interposição de recursos, a fim de reformar a decisão que determinou o levantamento.

Desse modo, como não ocorreu o pagamento, nem de modo parcial, é imperiosa a incidência de multa e de honorários advocatícios.

A esse respeito:

“(...) "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018), o que não ocorreu, no caso, ante a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1822625 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 13/05/2020)”.

Com essas considerações, não há falar em ilegalidade e/ou excesso dos valores perseguidos no cumprimento de sentença, mostrando-se despicienda qualquer argumento que tente obstar a satisfação do crédito perseguido, notadamente porque a todos é destinada a norma processual atinente ao cumprimento de sentença, inclusive às instituições financeiras, que na maioria das vezes encontra-se na situação de credora; mas que, no caso, ostenta posição de devedora – em ação transitada em julgado, com termos sentenciais bem dispostos, sendo legítima a pretensão de recebimento dos valores.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo”.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022